Tribunal: TJDFT
Processo: 0705251-90.2017.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705251-90.2017.8.07.0001 RECORRENTE: RAFAEL ISAAC PANIAGO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Apelação cível. Execução de cédula de crédito bancário. Prescrição intercorrente trienal não consumada. Suspensão do prazo estabelecida pela Lei 14.010/20. Penhora de bens. Interrupção do prazo prescricional. A parte recorrente busca seja anulado o acórdão combatido por não ter reconhecido a transcorrência do prazo prescricional trienal no caso em debate. Contudo, deixa de indicar os dispositivos legais supostamente malferidos, Em contrarrazões, o recorrido pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Jorge Donizeti Sanchez, OAB/DF 67.961. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido. Isso porque a Corte Superior já assentou que “Não apontado de forma clara e objetiva o dispositivo de lei viabilizador do recurso especial, evidencia-se a deficiência na fundamentação, a atrair a incidência da Súmula 284/STF.” (AgInt no AREsp n. 2.535.303/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 23/8/2024). A corroborar: EDcl no AgInt no AREsp n. 2.478.740/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024. Ainda que se pudesse transpor tal barreira, eventual apreciação da tese recursal demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrida com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028